Tribunal: TJES
Processo: 0003301-85.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003301-85.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCKON ARAUJO CORREA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003301-85.2021.8.08.0012

APELANTE: MAYCKON ARAUJO CORREA, FILIPE DA SILVA LEMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAYCKON ARAUJO CORRÊA e FELIPE DA SILVA LEMOS
, em razão da sentença de folhas 168/172, prolatada pelo
juízo da 1ª Vara de Cariacica
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados

pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, aplicando-lhes as respectivas penas de
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 680 dias-multa
, ao acusado
MAYCKON
, e de
06 anos e 03 meses de reclusão e 760 dias-multa
, ao acusado
FELIPE
, a ambos em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, às 20h03min do dia 13 de março de 2021, na Rua Manoel Lema da Luz, bairro Oriente, Cariacica/ES, policiais militares visualizaram os apelantes em uma motocicleta conduzida por Mayckon. Em face da presença policial, empregaram fuga, com Felipe lançando uma sacola de sua cintura ao chão, suspeita sob que os agentes perseguiram e abordaram os apelantes.

Em busca pessoal, foram encontradas as quantias de vinte e cinco reais com Felipe, e de dez reais com Mayckon, ao passo que na sacola havia
sessenta e cinco buchas de maconha, dispostas em cinco cargas
. Ademais, a abordagem foi realizada em local de intensa traficância.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Ambos os pleitos defensivos combatem o mérito da condenação específica dos apelantes, ao delito do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Materialidade
e
autoria
consistentes em auto de apreensão à folha 20, boletim unificado às folhas 22/27, laudo toxicológico à folha 128 e toda a prova oral coligida em juízo.

Em juízo, a
autoria do crime de tráfico
restou consignada por meio dos seguintes depoimentos:

O policial Rhuan Carlos Santos Silva
relatou (18/11/2021, folha 144) que os apelantes adentraram a rua em frente à guarnição,
momento em que pararam
e desceram da motocicleta,
um deles dispensou o ilícito
, e ambos
retornaram sem o veículo
; que a equipe abordou os apelantes a dez ou quinze metros da moto; que
na sacola lançada por um deles foram encontradas cargas de maconha
; que os apelantes
incitaram populares contra a equipe
, que necessitou do apoio de outras guarnições; que o apelante Felipe se identificou por nome falso, sendo desmentido por consulta ao SISPES; que os apelantes
não assumiram a droga
; que o depoente
viu o momento de dispensa da sacola com a droga
, em viatura a dez metros dos sujeitos; que não se recorda de qual dos apelantes lançou o ilícito; que
não havia demais indivíduos no local de dispensa da droga
, mas sim na abordagem.

O militar Eduardo Augusto de Magalhães Seabra Fari
afirmou (02/02/2022, folha 151) que
o local do fato é conhecido pelo tráfico

de drogas
; que veio na direção da viatura a motocicleta, cujos ocupantes estavam sem capacete e
se dirigindo a uma boca de fumo
, até o momento da abordagem, em que desceram do veículo; que
a sacola contendo maconha foi encontrada aos pés de Mayckon
; que Felipe forneceu nomes falsos no local, sendo desmentido na delegacia; que já conhecia Mayckon de outras abordagens.

Cabe reforçar a
validade dos depoimentos policiais
em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função administativa, desfrutando, pois, de fé-pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

O apelante Felipe da Silva Lemos
, em interrogatório (folha 152), disse que não empreenderam fuga, mas
confessa a propriedade da droga apreendida
; que era foragido da justiça e estava indo para casa no momento da abordagem; que Mayckon apenas deu carona; confessa ter dado nome falso na abordagem; alega não ser traficante, que a droga era destinada a uso próprio; que não conhece os policiais depoentes.

O apelante Mayckon Araujo Correa
, em interrogatório (folha 153), declarou que não conhece os militares depoentes; que Felipe havia lhe pedido carona; que não empregou fuga no momento da abordagem; que não sabe de quem era a droga; que
o ilícito foi encontrado próximo aos pés dos apelantes
; que levava o outro apelante ao ponto final de Nova Brasília, sendo esta a alegada residência dele.

Em relação à
tese desclassificatória
de FELIPE, anoto que
não merece prosperar
. Isso porque, não obstante suas respostas em juízo, restou consoante nos depoimentos dos agentes que o apelante
empregou fuga com Mayckon perante os militares, largando o veículo e, inclusive, incitando populares a reagirem à abordagem
. Além disso, o policial Eduardo esclareceu que
estavam em local de tráfico, em direção a uma boca de fumo
. Destarte,
não se sustenta
a versão de Felipe.

Quanto à
materialidade
específica do tráfico de drogas, observa-se que o apelante
trazia consigo drogas
não apenas
em grande quantidade
(72,6 gramas), mas também
dispostas em buchas e, ainda, envoltas em cargas plásticas, certamente prontas para a mercância
.

Já no que tange ao
pleito absolutório
de MAYCKON, também reputo
infundado
. Ora, em razão não somente de
estar, de fato, conduzindo a motocicleta com Felipe e o ilícito na garupa
; tanto em função do depoimento do agente Eduardo, de que
a droga foi encontrada aos pés de Mayckon, quanto da declaração do próprio apelante, de que foi encontrada “próxima” aos seus pés
.

Portanto,
mantenho a condenação de ambos os apelantes
pelo crime previsto no
artigo 33 da Lei de Drogas
,
não havendo reparos a serem feitos em sede recursal
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2.
Conjunto probatório apto a respaldar as condenações, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do delito de tráfico de drogas, sobretudo em razão das circunstâncias da abordagem dos apelantes e apreensão dos entorpecentes, que se encontravam em buchas envoltas em cargas plásticas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.